Tribunal: TJDFT
Processo: 0741776-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. FORNECIMENTO DE REMÉDIO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULTATIVO. OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários para concretizá-lo alegando limitações orçamentárias.
2. Tratando-se de ação proposta em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do ente estatal na obrigação de fornecer os medicamentos indicados para o tratamento de saúde da parte autora, não há necessidade de ingresso da União Federal no feito, porquanto não configurada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
3. A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 – AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.